Tribunal: STF
Processo: AI 306491
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Alegação de cerceamento de defesa
por deficiência técnica. Inexistência. Ausência de prequestionamento
(art. 5º XXXV; 93 IX). Súmulas 282 e 356. Reexame de provas. Súmula
279. Regimental a que se nega provimento.